Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) determinar que a ré restabeleça o acesso da autora à conta de sua titularidade; b) condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados (R$ 1.004,38), inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação; c) determinar que a ré cesse os descontos em conta bancária da autora decorrentes dos contratos objetos da presente demanda. Em suas razões, o recorrente alega que os contratos que ensejaram as cobranças foram celebrados mediante oferecimento de documentação, além de outros documentos suplementares. Aduz que a conta da autora não possui nenhum indício de acesso indevido e que o débito foi realizado para pagamento de contrato de empréstimo. Defende a licitude das telas sistêmicas apresentadas. Sustenta litigância de má-fé pela parte autora, pois não há comprovação de que os descontos foram realizados indevidamente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do empréstimo bancário feito na conta da autora junto à requerida, bem como se devida a restituição da quantia descontada.
III. Razões de decidir
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, depreende-se que a recorrente não provou a regularidade da contratação do empréstimo não reconhecido pela parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, o recorrente juntou cédula de crédito bancário celebrado no nome da autora, contudo, não logrou êxito em comprovar que foi a autora quem realizou a contratação, porquanto ainda que conste assinatura digital, não restou corroborada por outros meios de prova, bem como não há vinculação do IP à parte autora. Além disso, não há informação de que os documentos de ID 77590280 - Pág. 12/13 tenham sido enviados pela parte autora no momento da contratação. Por outro lado, as evidências demonstram que a documentação fora enviada para cadastro da parte autora na instituição ré, em momento anterior.
6. Cabe ressaltar que o documento de ID 77590280 - Pág. 18 demonstra que a contraparte do empréstimo não foi a autora, o que corrobora a alegação da requerente de que desconhece a contratação. Ainda, a autora comprovou os débitos relativos ao contrato de empréstimo realizados em sua conta junto à ré, conforme ID 77590267.
7. Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço de segurança pela requerida, é dever da instituição financeira recorrente reparar o dano material suportado pela autora, nos termos da sentença.
8. Em arremate, não há litigância de má-fé no caso, pois não houve conduta da parte que se amoldasse às hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.